Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721061-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA MENDES AGRAVADO: IGOR DAMASIO DE MELO FRANCO, KARINE FERNANDA LAGES DUTRA RAFAEL DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO FERREIRA MENDES tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse combinada com arbitramento de taxa de ocupação, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante em desfavor de IGOR DAMÁSIO DE MELO FRANCO e KARINE FERNANDA LAGES DUTRA RAFAEL DE MELO, ora agravados. O agravante sustenta que no curso do cumprimento de sentença, objetivando receber a taxa de ocupação a que foram condenados os agravados, teria requerido a penhora do salário da agravada. Aduz que o pedido fora inicialmente indeferido pelo juízo a quo, mas admitido em sede recursal. Afirma, então, que haveria requerido a expedição de ofício ao órgão pagador da agravada informando que os valores penhorados deveriam ser depositados na conta bancária de seu patrono, consoante procuração com poderes para "dar e receber quitação". Ressalta, todavia, que, para sua surpresa, a douta magistrada a quo haveria condicionado a expedição do ofício a juntada de nova procuração aos autos com os poderes para "receber e dar quitação" ao argumento de que a já acostada teria dado poderes em ordem inversa, ou seja, "dar e receber quitação". Verbis: "Assim, expeça-se ofício ao Colégio SIGMA - ACEL Adm de Cursos Educacionais LTDA , CNPJ.: 00709.873/0001-78, com sede na, ST SGAS 912 CONJ. A Asa Sul Brasília – DF, CEP.: 70.390-120, órgão empregador da executada, determinando-se a implementação da constrição do percentual na folha de pagamento da devedora, até a quitação do débito, no montante de R$ 147.118,32 (cento e quarenta e sete mil, cento e dezoito reais e trinta e dois centavos). Antes, contudo, concedo ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias, para juntar aos autos nova procuração com os poderes para “receber e dar quitação”, a fim de que os valores sejam diretamente depositados na conta do advogado informado na petição de ID 92299162, porquanto a procuração de ID 9884826 lhe confere os poderes para "dar e receber" quitação e não o contrário. No mesmo prazo, o exequente poderá informar dados de conta bancária própria para depósito dos valores. Instrua-se o ofício, conforme o caso. Nos termos do art. 906 do CPC, é necessário que a parte tenha conferido ao seu representante os poderes para "receber e dar quitação", uma vez que a parte, ao receber o mandado ele confere quitação daquela quantia. Vindo aos autos a procuração, expeça o ofício, com a indicação da conta na qual os valores deverão ser depositados. Feito, considerando o elevado valor do débito, o diminuto valor do percentual da remuneração da executada que será constrito e o tempo que levará para que o débito seja quitado, intime-se o credor a indicar outros bens passíveis de constrição, para o fim de propiciar a quitação do débito de forma mais rápida, sob pena de arquivamento do feito." - grifei o trecho pertinente à discussão. No presente recurso, o agravante pede a reforma da decisão recorrida para que seja determinado prosseguimento do feito sem a necessidade da juntada de novo instrumento procuratório e, assim, que os valores penhorados sejam depositados na conta indicada pelo seu patrono. Para tanto, ressalta que fora juntada aos autos procuração outorgada pelo agravante ao seu patrono com poderes constantes das cláusulas ad judicia e ad extra judicia, assim como para receber intimações, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromisso, dar e receber quitação. Argumenta que a ordem da expressão "receber e dar quitação" seria irrelevante. Acrescenta que haveria posicionamento reiterado neste Tribunal sobre a desnecessidade de juntada de instrumento procuratório atualizado "quando a procuração constante nos autos da ação originária possui finalidade específica e poderes especiais de dar e receber quitação, como no caso dos autos". Sustenta que estariam presentes os requisitos para a concessão de liminar. Afirma que o "receio de dano irreparável emerge da urgência em se efetivar a decisão do Estado com o objetivo de satisfazer o crédito" e frisa que o agravante é pessoa idosa e que pela atual situação mundial poderá falecer antes de ver seu direito reconhecido. Requer: "a) Seja recebido o presente agravo, determinando o prosseguimento do feito, reconhecendo a DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, até o julgamento final do presente recurso, determinando que os valores ora penhorados sejam depositados na conta indicada pelo patrono do agravante Id.: 92299162, visto que este possui poderes para dar e receber quitação”, conforme procuração juntada Id.: 9884826; b) Acaso negada a antecipação da tutela recursal, o que se admite apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e, ao fim, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para, reconhecendo a verossimilhança dos rgumentos, a fumaça do bom direito da tese recursal, e o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, reformar a decisão interlocutória agravada cassando;" Preparo recolhido (ID 26889191 - Pág. 1). Procuração no ID 26889194 - Pág. 29. É o necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Verifica-se dos autos que a expedição de ofício ao órgão pagador da agravada, a fim de dar prosseguimento no cumprimento de sentença, restou condicionada a juntada de nova procuração pelo exequente/agravante com os poderes para “receber e dar quitação”, uma vez que a procuração já juntada haveria conferido os poderes para "dar e receber quitação", ou seja, com a ordem invertida dos termos. A despeito dos argumentos lançados na decisão, cabe mencionar, mesmo em juízo de cognição sumária, que a ordem dos termos na procuração não configuraria, em princípio, impedimento para que o valor pudesse ser creditado diretamente na conta bancária do patrono. Vale ressaltar, ademais, que, por celeridade ou precaução, nada impede que o juízo a quo intime pessoalmente a parte para ciência de que o crédito será realizado na conta de seu advogado, pois, assim, a parte poderá, caso alinhado com os argumentos de seu patrono, até mesmo providenciar a juntada da procuração. Nesse toar, verifica-se indícios da probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, a alegação de perseguição do crédito ou efetividade do processo, por si só, não configura o perigo de dano. Aliás, se realmente há a preocupação da parte e de seu patrono pela efetividade da constrição perseguida, muito mais célere e simples seria a juntada de nova procuração ou a indicação da conta bancária em nome da própria parte para recebimento, pois, muito antes do resultado final desse recurso, o valor estaria sendo recebido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo requerido subsidiariamente. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator